Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e contratual. Apelação cível. Serviços de telefonia. Cláusula de fidelização. Multa por rescisão antecipada. Consumidor corporativo. Validade da cláusula. Ausência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Multa proporcional ao tempo restante.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de multa contratual em razão de rescisão antecipada de contrato de telefonia com cláusula de fidelização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ou no dever de informação, capaz de justificar a inexigibilidade da multa contratual por fidelização; (ii) estabelecer se a cláusula de fidelização e a multa aplicada observam os parâmetros de validade previstos na legislação consumerista e nas normas regulatórias.
III. Razões De Decidir
3. A Resolução no 632/2014 da ANATEL admite a estipulação de prazo de permanência mínima, inclusive superior a 12 meses, nos contratos firmados com consumidores corporativos, desde que atendidos os requisitos de clareza e informação.
4. O contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa e acessível, o prazo de fidelização de 24 meses e a incidência de multa proporcional em caso de rescisão antecipada, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
5. A contratante, pessoa jurídica que atua profissionalmente no mercado, presume-se dotada de maior capacidade técnica e econômica para compreender as cláusulas contratuais, inexistindo vício de consentimento.
6. A alegada falha na prestação dos serviços não foi comprovada, e a mera ausência de uso ou a insatisfação subjetiva não afastam a obrigação contratual.
7. A multa estipulada não é excessiva, pois guarda proporcionalidade com o tempo remanescente do vínculo, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização em contrato de telefonia firmado por consumidor corporativo é válida, desde que redigida de forma clara e com observância das normas da ANATEL e do CDC. 2. A presunção de capacidade técnica e econômica da pessoa jurídica afasta alegações genéricas de desconhecimento das cláusulas contratuais. 3. A multa por rescisão antecipada é exigível quando proporcional ao período de permanência não cumprido, inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57 e 59.